Tribunal: TJES
Processo: 0006013-07.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006013-07.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE. INSTALAÇÃO DE SINAIS SONOROS EM SEMÁFOROS. INEXISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS NA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FEDERAL NAS VIAS EXISTENTES. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Ação Civil Pública ajuizada por associação com o objetivo de compelir o Município a equipar todos os semáforos de suas vias públicas com mecanismo sonoro para acessibilidade de pessoas com deficiência visual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste a obrigação de fazer imposta ao Município para equipar semáforos com sinais sonoros, diante da comprovação fática de que não existem tais equipamentos nas vias municipais, estando os únicos existentes localizados em rodovias federais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A acessibilidade constitui direito fundamental e instrumentalizador da dignidade da pessoa humana, assegurando a cidadania e a integração social, contudo, a tutela jurisdicional que impõe obrigações de fazer deve guardar estrita correspondência com a realidade material e a viabilidade técnica.

O pedido de equipagem de semáforos pressupõe a existência prévia desses dispositivos; restando comprovado, mediante relatórios técnicos, que a malha viária municipal conta apenas com sinalização vertical e redutores de velocidade, não há materialidade para o cumprimento da obrigação.

Os semáforos situados em rodovias federais que cortam o território municipal encontram-se sob a responsabilidade do DNIT e da concessionária, falecendo competência ao ente municipal para neles intervir.

A instalação primária de semáforos é ato discricionário da Administração Pública, pautado em critérios técnicos de engenharia de tráfego, não cabendo ao Poder Judiciário impô-la indiscriminadamente apenas para viabilizar a instalação acessória de sinais sonoros, mormente quando adotadas outras soluções de segurança viária, sem que fique comprovada inescusável omissão estatal em garantir direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação provido e Recurso Adesivo prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Municipio de Viana, e julgar prejudicado o recurso adesivo interposto pela Associacao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, a Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências (APASOD) ajuizou Ação Civil Pública objetivando compelir o Município de Viana a instalar sinais sonoros nos semáforos da cidade para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência visual.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a acessibilidade é direito fundamental e que a mera alegação de reserva do possível não afasta o dever constitucional do ente público, determinando o mapeamento e a equipagem dos semáforos nas vias municipais.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se subsiste a obrigação de fazer imposta ao Município para equipar semáforos com sinais sonoros, diante da alegação fática de inexistência de tais equipamentos na malha viária sob jurisdição municipal.

De início, é imperioso reconhecer a envergadura constitucional e a densidade humanitária do direito vindicado pela Associação autora.

A acessibilidade não é mero favor estatal, mas direito fundamental instrumentalizador da dignidade da pessoa humana, assegurando às pessoas com deficiência o pleno exercício da cidadania, a liberdade de locomoção e a integração social, conforme preconiza a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (incorporada ao ordenamento pátrio com status de emenda constitucional pelo Decreto nº 6.949/2009) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

Nesse sentido, a luta promovida pela entidade autora reveste-se de inegável legitimidade e relevância social, buscando a concretização de garantias e direitos que visam eliminar barreiras e promover a igualdade material, pilar do Estado Democrático de Direito.

Em tal contexto, o Poder Judiciário, como guardião das promessas constitucionais, não pode ser indiferente a tais pleitos. Todavia, a nobreza da causa não prescinde da análise dos pressupostos fáticos e da viabilidade técnica para a imposição de obrigações de fazer específicas ao ente público, devendo a tutela jurisdicional guardar estrita correspondência com a realidade material sobre a qual incidirá.

Feito esse registro necessário, analiso, primariamente, o recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
.

Para melhor compreensão, impõe-se destacar o teor exato do pedido formulado na petição inicial, que delimita a lide. A associação autora requereu expressamente que:

"c. 1) seja condenado o réu em obrigação de fazer, consistente em providenciar sejam
equipados todos os semáforos de suas vias públicas
com mecanismo que emita sinal sonoro suave, intermitente e sem estridência, ou com mecanismo alternativo, que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoas portadoras de deficiência visual, nos locais onde o fluxo de veículo e a periculosidade da via assim determinarem [...]".

O pedido, portanto, é específico e direcionado: equipar os semáforos existentes (“os semáforos de suas vias públicas”) com tecnologia assistiva. Nada obstante,
a petição inicial mostra-se genérica
, não indicando concretamente quais seriam os semáforos municipais desprovidos de tal tecnologia, tratando a questão de forma abstrata, aplicável a qualquer urbe, sem se ater à realidade fática de Viana.

Nesse contexto, a sentença combatida, conquanto bem fundamentada, deixou ao oblívio uma alegação crucial e dirimente apresentada pela defesa do ente municipal:
a inexistência de semáforos sob a jurisdição do Município de Viana.

Com efeito, o Município comprovou, mediante relatórios técnicos e fotográficos elaborados pela Gerência de Trânsito e Mobilidade Urbana, que não detém o gerenciamento de semáforos, pois estes inexistem nas vias internas dos bairros. A prova documental acostada aos autos demonstra que a sinalização viária municipal é composta por faixas de pedestres, sinalização vertical e redutores de velocidade, mas não por grupos semafóricos.

Mais do que isso, restou incontroverso nos autos que os únicos semáforos existentes dentro dos limites territoriais de Viana encontram-se situados nas rodovias federais que cortam o município (BR-101 e BR-262). Tais vias, e consequentemente seus equipamentos de sinalização, estão sob a responsabilidade, administração e manutenção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da concessionária ECO-101, em relação aos quais o ente municipal não possui qualquer ingerência.

Às fls. 96, há o Relatório apresentado pelo Gerente de Trânsito e Mobilidade Urbana, datado de 02/04/2017, no qual é ressaltado que “
os Semáforos que existem no Município ficam sitiados ao longo da BR 101 que é de responsabilidade da ECO 101 Concessionaria e os outros ficam situados ao longo da BR 262 que é de responsabilidade do DNIT
.”

Diante de tais questões, a associação autora não teceu qualquer comentário específico que infirmasse a premissa fática da defesa, limitando-se a argumentos genéricos sobre o direito à acessibilidade.

Ademais, embora o juiz sentenciante tenha abordado, na fundamentação, a tese da “reserva do possível” (questão orçamentária), deixou de examinar a alegação fática de que não existem semáforos além daqueles na via federal, e, conquanto o dispositivo da sentença tenha ressalvado “à exceção, é claro, de rodovias estaduais e federais”, a ordem de “equipar todos os semáforos de tais vias” [municipais] torna-se inócua se, nas vias remanescentes (municipais), não há semáforos para serem equipados com a tecnologia assistiva.

Do ponto de vista lógico-jurídico, se não há semáforos nas vias de responsabilidade do município, não há materialidade para o cumprimento da obrigação de “equipar semáforos”, pois não se pode equipar o que não existe.

Ademais, a instalação primária de semáforos (sem a qual não se pode falar em instalação de sinal sonoro anexo) é ato discricionário da Administração Pública, pautado em critérios técnicos de engenharia de tráfego (especialmente à luz dos Manuais do CONTRAN), não podendo o Poder Judiciário impor tal instalação indiscriminadamente se a própria engenharia de tráfego local optou por outras soluções de segurança (lombadas, faixas elevadas), conforme justificado pelo apelante, sem que fique comprovada inescusável omissão estatal em garantir direitos.

Assim, se não há semáforos nas vias de responsabilidade do município, e os que existem fogem à sua competência (por serem instalados em vias federais), não há, por assim dizer, descumprimento imputável ao ente público quanto à instalação dos dispositivos sonoros nos termos pedidos na inicial. A pretensão autoral, portanto, carece de suporte fático no caso concreto do Município de Viana.

Nesse contexto, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, diante da comprovação de inexistência de semáforos municipais passíveis de adaptação e da incompetência para intervir nos semáforos das rodovias federais que cortam o perímetro territorial do Município.

Quanto ao
Recurso Adesivo da APASOD
, que versava sobre danos morais coletivos e honorários, resta o mesmo
prejudicado
, pois, uma vez reconhecida a improcedência do pedido principal (obrigação de fazer) e a ausência de ato ilícito omissivo do Município, não há que se falar em dano moral coletivo ou condenação em honorários sucumbenciais em seu favor.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação do Município de Viana e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Julgo
PREJUDICADO
o Recurso Adesivo interposto pela APASOD.

Inverto os ônus sucumbenciais, mantendo-se, contudo, a isenção de custas e honorários em desfavor da Associação autora, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85, por não haver comprovação de má-fé.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)